Tribunal: TJMT
Processo: 0000003-68.1987.8.11.0085
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000003-68.1987.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARMANDO BALBO - CPF: 141.608.898-91 (EMBARGANTE), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA JUNQUEIRA - CPF: 072.780.718-87 (EMBARGANTE), LEONARDO ROSSI GONCALVES DE MATTOS - CPF: 279.662.148-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BARALDI - CPF: 159.379.228-08 (ADVOGADO), CARLOS JOSE NUNES CIRQUEIRA - CPF: 050.054.458-11 (ADVOGADO), MARCOS EUGENIO BALBO - CPF: 025.743.218-39 (EMBARGANTE), MARTA ELIZABETE BALBO SARTTORI - CPF: 691.063.476-49 (EMBARGANTE), CLAUDIO PEDRO SARTTORI - CPF: 834.103.178-72 (EMBARGANTE), RUBENS GARRIDO DURAN (EMBARGADO), HONORATO SANCHES DURAN (EMBARGADO), VALTER VICENTE LEON - CPF: 474.381.421-91 (ADVOGADO), IZABEL PERES SANCHES (EMBARGADO), JOSE PERES DURAN - CPF: 427.463.458-20 (EMBARGADO), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES - CPF: 713.493.831-04 (ADVOGADO), MARIA FATIMA OLIVI PERES - CPF: 167.909.728-89 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ARMANDO BALBO (EMBARGANTE), ARMANDO BALBO - CPF: 141.608.898-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE SOUZA JUNQUEIRA - CPF: 072.780.718-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS EUGENIO BALBO - CPF: 025.743.218-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA ELIZABETE BALBO SARTTORI - CPF: 691.063.476-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO PEDRO SARTTORI - CPF: 834.103.178-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BARALDI - CPF: 159.379.228-08 (ADVOGADO), MARIA EUNICE BALBO (TERCEIRO INTERESSADO), NELMA PRIZÃO BALBO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO E A DECISÃO PROFERIDA PELO JULGADOR SINGULAR QUANDO DA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR POSSESSÓRIO –
RECURSO REJEITADO.

"A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ."
(EDcl no AgInt nos EREsp 1878125/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/02/2022, DJe 15/03/2022). Na hipótese, o Embargante alega que o Acórdão contraria a decisão proferida pelo Julgador singular quando analisou o pedido liminar; logo, não há contradição a ser eliminada. Recurso Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0000003-68.1987.8.11.0085

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Espólio de Armando Balbo
,
representado por seus herdeiros
, em virtude de Acórdão desta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto.

De acordo com o Embargante, no Acórdão
“houve omissão, contradição e obscuridade na referida decisão, haja vista que na primeira decisão foi favorável ao embargante concedendo o pedido de liminar em seu favor e a segunda decisão foi desfavorável a este, o condenando a pagar as custas e despesas judiciais e tendo seu recurso negado.”

Ou seja, no entender do Recorrente, as decisões são contrárias uma a outra, pois a primeira reconheceu seu direito possessório, tanto que lhe foi concedido o pedido de liminar; todavia, na sentença e no Acórdão foi indeferido o pedido de reintegração de posse.

Ao final, requer o acolhimento do Recurso Integrativo
“para suprimento da omissão, contradição e obscuridade, trazendo uma melhor clareza aos autos processuais e tendo uma melhor resolução no mérito processual”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, impõe registrar que embora o Embargante alegue a existência de omissão e obscuridade no julgado, não há qualquer embasamento a respeito desses supostos vícios, pois a única tese expostas nas razões do Apelo é no sentido de que o Acórdão é contraditório porque não manteve a decisão liminar.

Em outros termos,
no entender do Recorrente, as decisões são contrárias uma a outra, pois a primeira reconheceu o direito do Embargante, tanto é que lhe foi concedido o pedido de liminar; todavia, na sentença e no Acórdão foi indeferido o pedido possessório.

Se não bastasse o fato de que
a decisão que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo Embargante há muito ter sido revogada por este Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1472/1987, é cediço que
"a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ."
(EDcl no AgInt nos EREsp 1878125/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/02/2022, DJe 15/03/2022).

Logo, tendo em vista que o Embargante alega contradição do Acórdão com decisão proferida pelo Juízo de origem em análise perfunctória, é evidente que não há qualquer vício a ser sando e, por esse motivo,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022